Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-60.2013.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA - CPF: 531.408.001-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA - CPF: 531.408.001-00 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Negou provimento ao Recurso. (sessão: 19.06.20). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. (Sessão: 19.06.20) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: peço vista dos autos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte Autora SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA postula pela equiparação e aplicação do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, em observância a Lei Federal 11.738/2008, bem como os demais reflexos.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na “Ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais”, a fim d condenar o requerido ao pagamento de férias com adicional de 1/3 constitucional do período aquisitivo de 2011, deduzidos, por óbvio, os valores já pagos. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil

A parte Autora recorreu da decisão, pugnando pela condenação do ente público municipal ao pagamento da remuneração com valor condizente ao piso salarial profissional nacional para os professionais do magistério público da educação básica do período não prescrito.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou da sua intervenção nos autos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020